Tribunal: CARF
Processo: 16682.903279/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903279/2011-54
RESOLUÇÃO
1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
00638.64595.180507.1.3.03-0094 (fls. 1.087/1.233), lastreada em saldo negativo da Contribuição
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
2
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 1.276.143,77, referente ao ano-calendário de
2006.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não validação de parte das retenções na fonte (solicitado R$ 1.276.143,77 e
confirmado R$ 781.833,56), conforme Despacho Decisório (fls. 1.063/1.085).
3.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer adicionalmente a parcela de R$ 86.754,99 (fls. 1.238/1.259).
4.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
1.278/1.304) em que aduz sobre nulidade do Despacho Decisório, por não ter utilizado dados dos
sistemas da RFB e por não ter analisado os documentos carreados aos autos na manifestação de
inconformidade; que anexou novamente os documentos que supostamente ilegíveis, que o não
acatamento de crédito por erro de preenchimento da DCOMP afronta a jurisprudência do CARF,
que não pode ser penalizado em razão da omissão das fontes pagadoras.
5.

Em sessão de 15.09.2020, por meio da Resolução no 1301-000.834 (fls.
1.453/1.459), esta Turma entendeu por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de jurisdição da RFB:
(i) Verifique se as retenções de CSLL pleiteadas a que se referem os documentos
de fls. 710-1061 foram reconhecidas e computadas no direito creditório já
deferido pela unidade de origem e pela decisão de primeira instância;
(ii) Em seguida, à luz da citada Súmula CARF no 143, analise os referidos
documentos e confirme se é possível concluir que os valores de CSLL pleiteados
pelo contribuinte foram efetivamente retidos pelas respectivas fontes pagadoras;
(iii) Coteje e totalize o montante de CSLL retida na fonte constante dos
comprovantes de rendimentos que superarem os valores informados em
PER/DComp, assim como os valores de CSLL retida na fonte indicados em
comprovantes de rendimentos, mas em montante superior ao informado em
PER/DComp, conforme informado na tabela de fls. 1290-1293;
(iv) Com base nas informações prestadas nos itens anteriores, informar o total de
crédito adicional passível de reconhecimento;
(v) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
6.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, foi elaborado o Despacho de Diligência
– EQAUD/DRFVIT/RFB no 3.614, de 2024 (fls. 1.472/1.466), que, após detalhada análise da
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
3
documentação juntado, concluiu pelo reconhecimento adicional de R$ 9.424,34. Destaca-se os
seguintes trechos do relatório de diligência:
12. Portanto, respondendo ao primeiro item da diligência solicitada, apenas as
retenções nos valores R$ 1.681,04 e R$ 48,00, referentes aos CNPJ 06.272.793 e
37.115.383, respectivamente, não foram computadas no direito creditório já
reconhecido.
[...]
20. Não obstante isso, constatei que, no caso da retenção informada na fonte
01.644.731, há um saldo passível de reconhecimento adicional no valor de R$
2.698,73. Isso deve-se ao fato de que na DIRF atual o valor coincide com aquele
informado na Dcomp (R$ 25.474,25), enquanto o valor reconhecido pela DRJ foi
de apenas R$ 22.775,52. Nenhum valor foi reconhecido pela DEMAC.
21. Por fim, respondendo ao quarto item da diligência, o montante passível de
reconhecimento adicional do crédito corresponde a: 1) valores apontados no
parágrafo no 12 (R$ 1.681,04 e R$ 48,00); 2) total da última coluna da tabela do
parágrafo no 15 (R$ 4.996,57); e 3) valor apontado no parágrafo antecedente.
7.

Cientificado do referido Despacho, a Recorrente apresenta manifestação (fls.
1.472/1.481) em que ratifica o reconhecimento adicional do saldo negativo do ano-calendário
2006, no valor de R$ 9.424,34, mas protesta que o procedimento de diligência não analisou todos
os documentos acostados aos autos, mas tão somente os informes de rendimento e os extratos
das DIRFs. Informa que a Resolução no 1301-000.834 determinou a análise de todos os
documentos colacionados aos autos, inclusive o relatório de retenções extraído pelo sistema
contábil da empresa, conforme informações das faturas emitidas, cruzadas com os recebimentos
registrados nos controles de contas a receber, bem como as próprias faturas e notas, livro diário e
os respectivos extratos bancários, constantes das fls. 710/1061. A não análise desses documentos,
conforme consta no item 171 do Despacho, foi responsável pelo não reconhecimento da diferença
de R$ 398.130,88. Informa que o art. 382, § 2o, da Lei no 9.784, de 1999, determina que somente
poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados

1 17. Comparei os valores contidos nos comprovantes apresentados com aqueles que constam da DIRF
ativa no momento em que realizei a diligência. Em alguns casos, estes superaram aqueles. A tabela
considerou o maior valor.

2 Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
4
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Ao final, pugna, pela
determinação de nova diligência de modo que todas as provas sejam examinadas, sem prejuízo da
parcela já reconhecida no referido Despacho de Diligência.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi efetuado por ocasião da prolação da
Resolução no 1301-000.834, que ora se ratifica.

Mérito
10.

O litígio tem escopo definido: a não confirmação de parte das retenções de CSLL, na
formação do saldo negativo do ano-calendário 2006.
11.

Conforme relatado, a autoridade responsável pelo procedimento de diligência
informa que comparou os valores contidos nos comprovantes apresentados com aqueles que
constam da DIRF ativa (item 17 do Despacho, fls. 1.472/1.466). Consigna ainda a autoridade
tributária que vários dos documentos acostados (fls. 710/1.061) não se referem ao ano-calendário
2006 (item 5 do Despacho).
12.

Não obstante, consigna a autoridade tributária signatária do Despacho de Diligência
não ter sido possível comprovar os valores das notas fiscais emitidas pela Recorrente e os
respectivos recebimentos pelos valores líquidos (item 14 do Despacho).
13.

Importante ressaltar duas questões relevantes para se compreender o atual estágio
do presente processo.
13.

A primeira é que o Despacho Decisório no 9840974 foi lavrado de forma eletrônica,
o que se pode presumir, resulta do confronto entre o declarado pela contribuinte e o informado
pelas fontes pagadoras, sem levar em conta a possibilidade de ocorrência de omissão na prestação
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
5
de informações por parte de órgãos e entidades públicas, circunstância que poderia ser elidida por
meio de intimação prévia.
14.

A segunda diz respeito à expressa informação constante no Despacho de Diligência,
que informou não ser possível comprovar, a partir das notas fiscais emitidas pela Recorrente e os
respectivos recebimentos pelos valores líquidos, validar as retenções da CSLL. Transcreve-se o
item 14 do Despacho de Diligência:
14. Tendo em vista que a referida tabela foi baseada em notas fiscais emitidas
pelo contribuinte, com o devido destaque do valor a ser retido a título de CSLL,
mas cujo recebimento dos valores líquidos não foi possível comprovar pelas
razões já apontadas, entendo que compete aos Julgadores do CARF o juízo sobre a
utilidade de tais documentos.
15.

Há uma certa incompreensão quando a autoridade fiscal informa que compete ao
CARF o juízo de utilidade de tais documentos, constante na parte final do item 14 retro.
16.

A admissibilidade de tais documentos foi expressamente reconhecida pela
Resolução no 1301-000.834, que no item 2 das providências a serem executadas pela RFB,
consignou expressamente sobre a necessidade de análise dos referidos documentos, à luz da
Súmula no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
17.

A Recorrente faz menção que o Despacho de Diligência deixou de examinar diversas
fontes pagadoras que foram elencadas pela DRJ, mas cujas retenções não teriam constado no
PER/DCOMP. Nesse sentido, protesta que houve apenas erro de fato no preenchimento da
PER/DCOMP (visto que tais valores fazem parte da apuração na DIPJ).
18.

Protesta sobre omissão no Despacho de Diligência, que não verificou as retenções
efetuadas pelos seguintes CNPJs:
33.042.730/0001-04
33.530.486/0001-29
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
6
33.665.126/0001-34
34.020.354/0001-10
67.996.520/0001-77
67.935.122/0001-40
56.046.360/0001-89
59.949.362/0001-76
47.067.525/0099-11
42.361.873/0001-70
33.606.351/0001-08
33.479.023/0001-80
33.349.358/0001-83
33.009.911/0001-39
57.497.539/0001-15
61.186.490/0001-57
57.507.378/0001-01
77.388.007/0001-57
76.650.191/0001-07
33.412.792/0001-60
33.110.420/0001-80
33.067.745/0001-27
97.500.185/0001-35
57.624.462/0001-05
55.064.562/0001-90
89.252.431/0001-59
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
7
61.366.936/0001-25
60.749.736/0001-99
33.876.145/0001-00
02.881.585/0001-21
06.302.492/0001-56
13.087.077/0001-92
26.461.699/0001-80
29.979.036/0261-07
00.530.352/0001-59
05.526.875/0001-45
19.

Registre-se, ainda, que o item 3 da determinação contida na Resolução no 1301-
000.834, foi expresso sobre o cotejo do montante da CSLL retida na fonte constante dos
comprovantes de rendimentos, assim como os valores indicados nos comprovantes de
rendimentos, em montante superior ao informado em PER/DCOMP.
20.

Em suma, as informações trazidas pela Recorrente, isto é, (i) se forem superadas as
dificuldades sobre o batimento das notas fiscais e os valores líquidos recebidos; e (ii) consideradas
as retenções, que embora não expressamente consignadas no PER/DCOMP, integraram o saldo
negativo da CSLL 2006, apresentam indícios de serem aptas a comprovar, pelo menos, parte do
saldo ainda não reconhecido, no valor R$ 398.130,88 (R$ 407.555,22, valor sob litígio recursal,
deduzido da parcela já reconhecida no procedimento de diligência, R$ 9.424,34).
21.

Resta claro, portanto, que o procedimento de diligência deve ser complementado,
diante das omissões constantes no Despacho de Diligência, para que seja superada (i) a alegada
dificuldade de comprovar, a partir das notas fiscais emitidas pela Recorrente e os respectivos
recebimentos pelos valores líquidos, validar as retenções da CSLL e (ii) sejam analisadas as
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, discriminadas no item 18, independente de as
mesmas não terem sido discriminadas no PER/DCOMP, desde que constantes na DIPJ 2007.

Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
8
Dispositivo
22.

Diante do exposto, voto para converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade de jurisdição da RFB:
a) Execute procedimento de fiscalização complementar destinado comprovar, com
base nos documentos acostados (fls. 710/1.061) as seguintes parcelas: (i) o montante de
retenção de CSLL, a partir das notas fiscais emitidas pela Recorrente e os respectivos
recebimentos pelos valores líquidos e os valores retidos; e (ii) as retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras, discriminadas no item 18, independente de as mesmas não terem sido
discriminadas no PER/DCOMP, desde que constantes na DIPJ 2007 (fls. 710/1.061). A
referida análise poderá ser efetuada por amostragem, mediante critério de conveniência
e oportunidade, definido pela autoridade tributária responsável pelo procedimento de
diligência complementar, com a finalidade de se pronunciar sobre a alegada comprovação
da parcela não reconhecida, no valor R$ 398.130,88 (R$ 407.555,22, valor sob litígio
recursal, deduzido da parcela já reconhecida no procedimento de diligência, R$ 9.424,34).
b) Intime a Recorrente durante o procedimento de diligência complementar para
que preste esclarecimentos adicionais e elaboração de demonstrativos, referenciando
documentos já acostados no presente processo.
c) Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá ser dada ciência à Recorrente
para, em assim desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 353 do Decreto no
7.574, de 2011).
d) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente

3 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da
matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e
perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903279/2011-54
9
Iágaro Jung Martins

Fl. 1495
DF CARF MF
Original